Tribunal: TJES
Processo: 5000622-10.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000622-10.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RECORRIDO: PEDRO CRISOSTOMO FILHO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. FRAUDE.

(1) TESE AUTORAL.
ALEGA O AUTOR QUE VEM SOFRENDO DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NO VALOR DE R$ 104,44 (CENTO E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) DESDE JANEIRO DE 2019, DEDUÇÕES ESTAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO JUNTO AO BANCO RÉU, PELO QUAL NÃO CONTRATOU. RESOLUÇÃO DE FORMA AMIGÁVEL ATRAVÉS DE CONTATO TELEFÔNICO (PROTOCOLO 2103597402), SEM SUCESSO. ARGUI AINDA QUE NÃO RECEBEU NENHUM VALOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POR TAIS RAZÕES REQUER QUE SEJA DECLARADA A INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO E DO DÉBITO DELE DECORRENTE, RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(2) ANTÍTESE.
EM SEDE PRELIMINAR SUSCITA O BANCO RÉU FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NO MÉRITO, DEFENDE QUE O NEGÓCIO JURÍDICO FOI FIRMADO DE FORMA REGULAR E QUE O CONTRATO IMPUGNADO (CONTRATO Nº 6520177) CORRESPONDE EM REFINANCIAMENTO QUE LIQUIDOU OUTROS DOIS CONTRATOS ANTERIORES (CONTRATOS Nº 2523609 E 2523594). OUTROSSIM, SUSTENTA QUE HOUVE A LIBERAÇÃO DO CRÉDITO NO VALOR DE R$ 1.506,76 (MIL E QUINHENTOS E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) EM FAVOR DO AUTOR EM 21/12/2018.
(3) SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:
“Ante o exposto,
julgo procedente o pleito autoral, em parte
, para: a) declarar a nulidade do contrato nº. 6520177 e do débito dele decorrente, bem como determinar o cancelamento definitivo dos descontos no benefício previdenciário do autor relativos ao mencionado negócio jurídico; b) condenar a requerida a restituir à autora a quantia de R$ 7.310,80 (sete mil trezentos e dez reais e oitenta centavos), já em dobro, referente aos descontos realizados sobre a pensão do autor demonstrados nos autos, devendo incidir correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação, sem prejuízo da apuração posterior de valores cobrados até a efetiva suspensão dos descontos; d) condenar a requerida a pagar ao autor indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados desta data. [...]”.
(4) RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INFORMA QUE O RECORRIDO É CONTRATANTE CONTUMAZ DO BANCO RÉU E QUE O CONTRATO Nº 6520177, OBJETO DA DEMANDA, É UM REFINANCIAMENTO QUE LIQUIDOU DOIS CONTRATOS ANTERIORES E LIBEROU UM CRÉDITO AO AUTOR. INFORMA QUE A OPERAÇÃO FOI EFETUADA PELO CORRESPONDENTE BANCÁRIO “CLJ SERVIÇOS ESCRITURAIS EIRELI” SITUADO EM DUAS BARRAS/RJ. ADEMAIS, IMPUGNA A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS ARBITRADOS, SOB O ARGUMENTO DE QUE A DÍVIDA FOI DEVIDAMENTE CONTRATADA E HÁ EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO RECORRIDO PARA OS DESCONTOS.
(5) CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO. EM CASO DE ADMISSÃO, REQUER MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.
(6) MÉRITO.
COMPULSANDO OS AUTOS VERIFICO QUE O RECORRENTE ANEXOU CÓPIAS DE SUPOSTOS CONTRATOS QUE TERIAM SIDO ASSINADOS PELO RECORRIDO NOS ANOS DE 2014 E 2015 (IDs 2078187, 2078191 E 2078196). CONTUDO, O CONTRATO OBJETO DA LIDE, QUAL SEJA, Nº 6520117 NÃO FORA JUNTADO. EM QUE PESE A ALEGAÇÃO DE QUE O REFERIDO NEGÓCIO JURÍDICO É RESULTADO DE UM REFINANCIAMENTO QUE LIQUIDOU OUTROS DOIS CONTRATOS OUTRORA FIRMADO PELO RECORRIDO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, TENHO QUE O BANCO DEMANDADO NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC. NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES NO CADERNO PROCESSUAL QUE DEMONSTREM A REGULARIDADE DO SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES SOB O CONTRATO Nº 6520177. AUSÊNCIA PROBATÓRIA.
ADEMAIS, INSTA DESTACAR A NOTÓRIA EXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO RECORRENTE, LOGO, CABE AO MESMO RESPONSABILIDADE PELOS DANOS ORIUNDOS DE SEU MAU FUNCIONAMENTO, POIS O INSTRUMENTO CONTRATUAL SUPOSTAMENTE ASSINADO PELO AUTOR NÃO É ELEMENTO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR QUE O NEGÓCIO JURÍDICO É LEGÍTIMO, DADO QUE, CONFORME INFORMADO PELO PRÓPRIO BANCO, A CONDUÇÃO DO SUPOSTO CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO SE DEU POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO SITUADO EM OUTRO ESTADO. EVIDENTE EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RECORRENTE. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO Nº 6520177. ABORRECIMENTOS E TRANSTORNOS SOFRIDOS, DIGNOS DE SEREM INDENIZADOS. DANO MORAL PRESENTE, AINDA MAIS CONSIDERANDO OS DESCONTOS REALIZADOS SOBRE AS PARCELAS ALIMENTARES DO CONSUMIDOR (APOSENTADORIA). CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
(7)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8) SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

(9)

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE O RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.